Tribunal: TJSP
Processo: 1501650-04.2022.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado tentado. Rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Ministério Público busca o reconhecimento da causa de aumento relativa ao repouso noturno, bem como a fixação do regime inicial fechado. Sem razão. Autoria e materialidade do delito de furto restaram cabalmente comprovas e não são, sequer, alvo de insurgência. Causa de aumento referente ao repouso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado tentado. Rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Ministério Público busca o reconhecimento da causa de aumento relativa ao repouso noturno, bem como a fixação do regime inicial fechado. Sem razão. Autoria e materialidade do delito de furto restaram cabalmente comprovas e não são, sequer, alvo de insurgência. Causa de aumento referente ao repouso noturno. Inaplicável à hipótese de furto qualificado. Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo. Dosimetria comporta reparo. Basilar acima do mínimo, mantida. Confissão parcialmente compensada com a dupla reincidência. Causa de aumento do repouso noturno. Diminuição de 2/3 (dois terços) pela tentativa adequada em razão do iter criminis percorrido. prisional inicial semiaberto mantido. Recurso improvido.